Tribunal: TCU
Processo: 042.884/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1275/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.884/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Márcia Cristina Lacerda (CPF XXX.083.107-XX); Maria da Penha Lopes Leôncio (CPF XXX.650.514-XX); Maria de Fátima Gastaldo (CPF XXX.544.968-XX); Marisa Sandoval Taniguchi (CPF XXX.765.378-XX); Nelson Guilherme Prestes Nogueira Moraes (CPF XXX.385.298-XX); Oséias Batista Mourão (CPF XXX.740.258-XX); Oséias de Almeida Pires (CPF XXX.691.897-XX); Paula Anselmo Fioratti de Oliveira (CPF XXX.637.438-XX); Regina Celia Stocco (CPF XXX.805.638-XX) e Rogério Adriano Leite Feres (CPF XXX.322.118-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.